Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721092-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOENAI DA FONSECA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO VIEIRA TORRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Elioenai da Fonseca Silva Ferreira contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, deferiu a movimentação temporária do processo, a cada 6 (seis) meses, para expedição de alvará de levantamento dos valores constantes da conta judicial em favor da parte credora, ora agravante (autos no 0710172-63.2020.8.07.0009, ID no 196341255, págs. 1-2). 2. Intimado para informar se tem o interesse de receber os valores diretamente em sua conta corrente, mediante a prestação de contas semestral das quantias recebidas, o agravante apresentou pedido de antecipação de tutela recursal com resposta positiva, indicando os dados bancários (ID no 59724237). 3. Cumpre decidir. 4. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 5. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 6. A obrigação de pagar foi imputada à agravada em razão de indenização decorrente de acidente de trânsito que vitimou o agravante (ID no 147741364). O valor devido (R$ 45.532,66) está sendo paga mediante descontados na folha de pagamento da agravada, limitados a 30% da quantia bruta que ela recebe, após a dedução dos descontos obrigatórios e depositados em conta judicial vinculada ao processo de origem. 7. Todavia, para facilitar o recebimento da quantia, é possível que o repasse do valor penhorado pelo órgão empregador da agravada ocorra diretamente na conta bancária de titularidade do agravante, indicada no ID no 59724237, qual seja: Banco Bradesco Agência: 1298 Conta Poupança: 1001793-9 Titularidade: Elioenai da Fonseca Ferreira CPF: 040.415.731-90. 8. Por sua vez, o agravante deve prestar contas da quantia efetivamente recebida todos os meses, pois pode ocorrer variação, já que o percentual incide sobre o total bruto recebido pela agravada, após a dedução dos descontos obrigatórios, mas incluindo 13o salário, férias e demais verbas, colaborando para a celeridade e economia processual. 9. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para deferir a antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 10. Defiro a antecipação de tutela recursal para que os valores descontados na folha de pagamento da agravada sejam depositados diretamente na conta bancária de titularidade do agravante, indicada no recurso, até o limite do débito exequendo e mediante a prestação de contas semestral (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 11. Esclareço que o agravante deverá prestar contas dos valores efetivamente recebidos a cada 6 (seis) meses no processo de origem, juntado os comprovantes de depósito, e controlar a quitação da dívida, sob pena de devolver em dobro os valores que eventualmente receber em excesso. 12. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização das diligências necessárias ao cumprimento desta decisão. 13. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO